Tribunal: TJMT
Processo: 1039155-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039155-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JOSIANE MALDONADO MALINOSKI - CPF: 971.830.911-04 (AGRAVADO), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISAS PATRIMONIAIS – INDEFERIMENTO DE NOVAS DILIGÊNCIAS – MEDIDAS EXECUTIVAS JÁ IMPLEMENTADAS – UTILIZAÇÃO DE SISBAJUD COM BLOQUEIO POSITIVO – CONSULTAS REALIZADAS PELO JUÍZO EM MÚLTIPLOS SISTEMAS (RENAJUD, INFOJUD, SERP E SNIPER) – ATUAÇÃO DILIGENTE DO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS REDUNDANTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EFICIÊNCIA E MENOR ONEROSIDADE (ART. 805 DO CPC) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDIDAS PRETENDIDAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de pesquisas patrimoniais deve observar critérios de proporcionalidade e utilidade prática, não se justificando a determinação de novas diligências quando o juízo de origem já adotou providências executivas eficazes, inclusive com resultado constritivo positivo.

Inexistente demonstração concreta da imprescindibilidade das medidas adicionais pleiteadas, impõe-se a manutenção do decisum que, de forma fundamentada, indeferiu providências redundantes, em consonância com o artigo 805 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1039155-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADA:

JOSIANE MALDONADO MALINOSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento

interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
,
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos
do
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória n. 1033394-06.2022.8.11.0041,
ajuizado em face de
JOSIANE MALDONADO MALINOSKI
,

que
indeferiu
os pedidos de consulta patrimonial formulados pela exequente junto a diversos sistemas e órgãos de informação, entre eles INSS, PREVJUD, CAGED, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob o fundamento de ausência de finalidade executória e inexistência de convênio entre tais sistemas e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Inconformada, a agravante sustenta que as diligências requeridas são plenamente cabíveis e necessárias à efetividade da execução, pois as tentativas anteriores de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SERP e SNIPER restaram parcial ou totalmente infrutíferas.

Argumenta que o indeferimento da pesquisa representa obstáculo indevido à efetividade da jurisdição e contraria a jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e correlatos para localização de vínculos empregatícios, benefícios previdenciários e outros ativos financeiros em nome do executado, não configurando violação de sigilo bancário, mas sim medida instrumental à satisfação do crédito.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a realização das pesquisas junto ao INSS e PREVJUD, CAGED, bem como envio de ofício ao CETIP CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF em face da agravada.

Preparo recolhido no Id. 326363351.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em Substituição Legal, na data de 10/11/2025, conforme decisão de Id. 327984894.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 337486377.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nesse sentido:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da legalidade da decisão que, no bojo de cumprimento de sentença,
indeferiu
a realização de novas pesquisas patrimoniais em diversos sistemas, por reputá-las desnecessárias diante das diligências já efetivadas pelo magistrado de origem.

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal,
não
vislumbro elementos aptos a infirmar o
decisum
agravado.

Isso porque a análise dos autos revela que o togado singular promoveu sucessivas medidas executivas voltadas à localização de bens da executada, com utilização de múltiplas ferramentas de pesquisa patrimonial disponibilizadas ao Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERP e SNIPER, inclusive com resultado positivo na constrição de valores via SISBAJUD, mediante funcionalidade de bloqueio reiterado (Id. 206246175).

Tal circunstância evidencia atuação jurisdicional diligente e proporcional à finalidade executória, não se podendo imputar ao juízo de origem qualquer omissão ou insuficiência na condução dos atos constritivos.

A jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente sinalizado que a utilização de múltiplos sistemas de busca patrimonial deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não sendo recomendável a determinação indiscriminada de novas diligências quando já existentes medidas efetivas em andamento ou quando demonstrada a redundância entre as ferramentas pleiteadas. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL COMPLEMENTAR. JÁ EFETUADAS CONSULTAS POR MEIOS ELETRÔNICOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MÍNIMA ONEROSIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu parcialmente pedidos de realização de diligências patrimoniais adicionais nos sistemas INFOSEG, ONR, PREVJUD, CAGED, INSS, CNIB, CCS, bem como expedição de ofícios à CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF. O juízo a quo já havia autorizado buscas patrimoniais via SISBAJUD (modalidade teimosinha), RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e SERP, com resultados positivos

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de novas diligências patrimoniais, por meio de sistemas não utilizados, ainda que já tenham sido localizados bens do executado em plataformas anteriormente acionadas.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem adotou medidas executivas eficazes, deferindo consultas em diversos sistemas de localização patrimonial, inclusive com resultado positivo, revelando atuação diligente e proporcional à finalidade executória. 4. A jurisprudência tem sinalizado que a utilização de múltiplas ferramentas de busca patrimonial deve observar os princípios da proporcionalidade e da eficiência, sendo desnecessária quando já existem medidas constritivas efetivas em andamento. 5. A realização de novas diligências, sem demonstração de sua imprescindibilidade, representa sobrecarga desnecessária ao aparato judicial, contrariando o art. 805 do CPC, que preconiza a execução pelo meio menos gravoso ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento “1. A realização de diligências patrimoniais complementares por novos sistemas deve observar os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da mínima onerosidade, sendo incabível quando já existentes medidas executivas eficazes em curso e não demonstrada a necessidade concreta de novas providências.” “2. A atuação do juízo que promove diligências suficientes à localização de bens não autoriza a imposição de novas buscas meramente exploratórias, sobretudo diante da efetividade das providências anteriormente adotadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 805 e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1026957-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1032478-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025”
(N.U 1034196-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS VIA SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS, MTE-RAIS, CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. LIMITES IMPOSTOS PELA PROPORCIONALIDADE E PELA GARANTIA DE IMPENHORABILIDADE. OUTRAS MEDIDAS DE BUSCAS E CONSTRIÇÕES DEFERIDAS. DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVIDÊNCIAS POR ORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de diligências voltadas à obtenção de dados do executado junto aos sistemas SNIPER, ONR, PNB, SERP, CNIB, PREVJUD, INSS, CAGED, INFOSEG, CCS, MTE-RAIS bem como a expedição de ofícios à CNSEG, SUSEP, CETIP e RIF, ao argumento de que não há comprovação de que as informações pretendidas não possam ser obtidas por meios extrajudiciais, bem como porque tais dados poderiam ser acessados a partir das pesquisas anteriormente realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade do indeferimento das diligências patrimoniais pleiteadas pela exequente, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoabilidade e da proteção às garantias legais do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora admitida à utilização de sistemas eletrônicos como legítima técnica de investigação, sua adoção exige a demonstração de excepcionalidade concreta, especialmente quando há risco de atingir verbas protegidas pela impenhorabilidade.

4. A existência de medidas constritivas já deferidas e pendentes de resposta em relação ao resultado, como bloqueio via SISBAJUD e consulta via RENAJUD e INFOJUD, afasta a necessidade de novas diligências nesse momento, que não se mostram adequadas ou proporcionais no caso concreto.

5. A jurisprudência desta Corte e do STJ ressalta a necessidade de respeito às balizas da legalidade e da razoabilidade quanto à adoção de diligências eletrônicas de busca patrimonial, especialmente quando ausente demonstração de omissão do Judiciário ou de insuficiência das medidas já adotadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A utilização de sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, como PREVJUD, INSS, CAGED, CNSEG e SUSEP embora possível, deve respeitar os limites da proporcionalidade e da proteção conferida pela impenhorabilidade legal. 2. A existência de medidas constritivas já deferidas afasta momentaneamente a necessidade de novas providências invasivas, quando ausente demonstração de excepcionalidade concreta."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 139, IV, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025, DJE 22.03.2025; TJMT, AI nº 1012798-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.06.2025, DJE 14.06.2025”
(N.U 1035492-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

Nesse contexto, a determinação de providências adicionais, desacompanhada de demonstração concreta de sua imprescindibilidade ou utilidade prática para a satisfação do crédito, revela-se medida excessiva e potencialmente geradora de sobrecarga desnecessária ao aparato judicial.

Cumpre lembrar que o processo executivo se orienta também pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, insculpido no artigo 805 do Código de Processo Civil, o qual impõe ao julgador a adoção de meios adequados e suficientes à satisfação do crédito, sem que se legitime a imposição de medidas desproporcionais ou de utilidade duvidosa.

Assim, constatada a adoção de providências executivas eficazes e inexistindo demonstração de necessidade concreta das diligências adicionais postuladas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026